Tribunal: TJMT
Processo: 1021436-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1021436-83.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTES:
JOÃO RODRIGUES D’SOUZA
CLÁUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES
SIDNEI RODRIGUES DE LIMA
PACIENTE:
THALITA GABRIELLY RODRIGUES SANTOS
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, os Drs. João Rodrigues d’Souza, OAB/MT 5.876, Cláudia Pereira dos Santos Neves, OAB/MT 20.056, e Sidnei Rodrigues de Lima, OAB/MT 16.653, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Thalyta Gabrielly Rodrigues Santos, qualificada, atualmente presa na unidade prisional de Nova Xavantina/MT, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública, e Crimes de Lavagem de Dinheiro, que, nos autos de Medida Cautelar NU 1007747-40.2021.8.11.0042 e respectiva Ação Penal 1014055-92.2021.8.11.0042, ambos tirados da Operação Fechamento, que apura a prática de crime de organização criminosa, decretou, bem como posteriormente manteve, a prisão preventiva sem justificativa concreta.
De acordo com a inicial, o acervo processual relativo aos indícios de coautoria delitiva imputados à paciente, resumem-se a uma mensagem de terceira pessoa, sugerindo a inclusão de Thaluta em um grupo de whatsapp, e o fato de ter em sua rede social elementos gráficos na cor vermelha.
Assenta ainda que, embora a discussão sobre a autoria se refira ao mérito da ação penal, não houve a apreensão de qualquer objeto relevante a elucidação dos fatos na busca e apreensão cumprida em sua residência, tampouco qualquer menção a atividade relevante dentro da facção criminosa, eventualmente imputável à paciente, a exemplo de “dono da quebrada”, “gerente”, “disciplina” e “espelho”.
Arremata, adiante:
“Levada a termo busca e apreensão, concluído o inquérito, sendo as testemunhas policiais, e não tendo a denúncia sido capaz de indicar que a Paciente exerce qualquer espécie de liderança na suposta Organização Criminosa, evidencia-se que a espécie fática esta divorciada das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, e, portanto, em homenagem ao entendimento das Cortes Superiores e mesmo deste Augusto Tribunal, que agasalham a premissa de que a prisão preventiva está condicionada à imperiosa necessidade, cabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas , como, verba gratia, o monitoramento eletrônico e outras a serem estabelecidas por esta Douta Câmara.
Em suma do exposto, em relação à paciente, a mera imputação objetiva de crime grave, sem elementos indiciários que demonstrem a periculosidade, situação que associada às condições subjetivas positivas (primariedade, endereço no distrito da culpa, ocupação lícita, inexistência de antecedentes criminais), desautorizam a compreensão de que a prisão preventiva é a única via de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
No presente caso, não se pode crer que a única medida apta a atingir as finalidades cautelares buscadas seja a extrema, a que maior restrição impõe à sua liberdade, especialmente, reprise-se, em se tratando de custodiada primário e possuidora de bons antecedentes.
Aliás, não se pode olvidar que se trata de ação penal com diversos réus, com grande número de testemunhas, o que certamente se traduzirá em justificável alongamento da instrução, desaconselhando a manutenção da prisão preventiva se não imprescindível.
Destarte, ao menos em caráter subsidiário, é de se conceder a presente ordem para determinar a substituição da medida de prisão preventiva, inadequada ao caso concreto, por uma ou mais medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 e no art. 320 do Código de Processo Penal” [inicial, p. 9].
Pede, enfim, a concessão liminar de livramento provisório para que tenham relaxada ou revogada a prisão cautelar despida da fundamentação concreta, com ou sem a adoção de medidas cautelares diversas, confirmando-se a ordem mandamental perante o órgão colegiado.
A inicial vem acompanhada dos documentos consignados ids. 111103494 a 111113953.
A distribuição inicial foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, ids. 111113963 a 111113466.
O termo de pesquisa constante do id. 111145989, apontou a preexistência de feito anterior, ensejador da prevenção de julgador, razão pela qual o feito foi redistribuído na forma estabelecida pela Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.
A certidão no id. 111145994 assinala que o processo e julgamento do writ constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais.
É o relatório. DECIDO.
A imputação da prisão preventiva por crime de organização criminosa lançada contra a paciente Thalyta, conhecida como “Medusa”, está calcada, sobretudo, na situação pessoal a ela irrogada, não só de pertencer à referida organização criminosa Comando Vermelho, apadrinhada por “Escobar”, “Pimenta” e “Liberdade”, como, também, de realizar a venda de drogas, consoante se depreende do incluso relatório policial, id. 111113958, p. 48.
Nessa esteira, nesta análise preambular, entendo justificada a decisão cautelar, uma vez que a periculosidade da agente pode estar calcada na premissa de participação na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” [HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017].
Ressalto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que “se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo” [RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016].
Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, esse mesmo Tribunal Cidadão acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo do suspeito, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integra o grupo criminoso [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020].
Assim, pelos fundamentos que ora reitero, e sendo a pretensão de concessão liminar da ordem anômala no rito procedimental do writ constitucional, carecendo de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão - o que não resta evidenciado, ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada, reservando a cláusula rebus sic stantibus caso haja alteração do quadro fático inaugural.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o Capítulo 7, Seção 22, da CNGC, com as alterações promovidas pelo Provimento n.o 47/2013/CGJ, publicado no DJ no 9194, de 11/12/2013:
“7.22.1 - O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, com as informações nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator